Tribunal: TJMT
Processo: 0057851-66.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0057851-66.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
RECORRIDO: JEAN CARLO STORCK
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 11581478):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO REVELIA – NEGATIVA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDOS NO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 344 do CPC, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor", de modo que as provas produzidas devem conduzir à condenação buscada pela parte autora.
Verificada a inadimplência do comprador, em virtude da negativa de financiamento pela instituição financeira, lícita é a rescisão do contrato, devendo ser-lhe restituídos os valores já pagos, no percentual estabelecido no contrato.
Diante das provas dos autos, em especial do contrato de compra e venda firmado entre a construtora e o comprador do imóvel, de que a responsabilidade pela obtenção do financiamento junto ao banco é do adquirente e deixando o mesmo de cumprir tal obrigação, impõe-se reconhecer a sua culpa pela rescisão do contrato firmado, e, consequentemente, não praticando a construtora quaisquer atos ilícitos, não há falar em dano moral, a ser reparado.
Considerando que o ator sucumbiu em parte de seu pedido, há que reconhecer a sucumbência recíproca, arcando as partes com o pagamento das custas processuais à proporção de 70% para o requerido e 30% para o requerente.
(TJMT ApCiv n. 0057851-66.2015.8.11.0041, Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 14.08.2019)”.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 408, 421 e 422 do Código Civil, argumentando que a rescisão contratual foi levada a cabo por iniciativa do adquirente do imóvel. Nessa perspectiva, sustenta que deve vigorar o percentual de retenção de 60% sobre os valores pagos pelo consumidor, à favor da construtora, nos termos da cláusula penal 6.4 do contrato celebrado.
Alegou ainda que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1002/STJ. (ID 32680963).
Encaminhados os autos à Vice- Presidência, esta deliberou pelo retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação em referência ao Tema 1002/STJ.
A Câmara exerceu o juízo de retratação e determinou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (ID 32813998).
Posteriormente, diante do recurso interposto pela parte consumidora, os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso. Ato contínuo, determinou que os autos retornassem a este Sodalício para que fosse apreciada a admissibilidade da minuta recursal aviada pela construtora MB ENGENHARIA (ID 115401468).
Recurso tempestivo e preparado (IDs 14860473 e 1486645).
Efeito suspensivo negado ao ID 15041451.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso. (ID 18318474).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Consoante relatado em linhas anteriores, a questão referente a aplicação do Tema 1002/STJ já foi apreciada pela Câmara de origem, que se retratou, resultado que foi favorável à pretensão da ora recorrente. Diante deste fato, por nítida perda do objeto, não há aplicação da sistemática de rcursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigos 408, 421, 422 do Código Civil – ausência de interesse recursal
A parte recorrente alegou violação aos artigos supramencionados afirmando que deve prevalecer a cláusula penal prevista em contrato, a qual estabelece um percentual de retenção de 60% sobre os valores pagos quando a rescisão contratual é motivada pelo adquirente do imóvel.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedora de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois a sentença de primeira instância foi reformada de forma que a Câmara julgadora entendeu não somente pela culpa da parte consumidora pela rescisão contratual, como também decidiu que o percentual de retenção sobre dos valores pagos fossem aplicados em conformidade com o estabelecido em contrato.
A rigor, compete citar o teor da decisão:
Todavia, da análise do instrumento particular de promessa de compra e venda realizado pelas partes, é possível verificar que constou expressamente ser de responsabilidade do apelado/adquirente em obter o financiamento bancário, consoante se infere da cláusula XII, conforme Id. 5501769.
Ademais, não restou comprovado nos autos, que o promitente comprador recebeu de outras instituições financeiras respostas negativas no que tange ao financiamento pretendido, violando, portanto, o dispositivo no artigo 373, inciso I do CPC.
Assim, entendo ser do apelado a causa do desfazimento do negócio, na medida que não conseguiu a aprovação do financiamento junto ao banco, devendo ser ressarcido tão somente o percentual contido na cláusula contratual. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, de apelação, para que a devolução dos valores pagos ao ator seja nos realizada nos moldes do contrato de compra e venda, bem como seja afastada a condenação dano moral, e, por fim, condenar as partes ao pagamento das custas processuais à proporção de 70% para o requerido e 30% para o requerente.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se
Intime-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça